Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-46.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001910-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 035.313.461-99 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001910-46.2025.8.11.0015

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
CRISLAINE MIRANDA DE ALMEIDA.

Recorridos:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ BOOKING.COM – MANTIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO N 400 DA ANAC –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONSUMIDORA - DANO MORAL E MATERIAL - INOCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Ilegitimidade passiva da recorrida Booking.Com Brasil Serviços de Reserva de Hoteis Ltda deve ser mantida, nos termos da Súmula 33 da TRU, que aduz o seguinte: ”
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

No caso dos autos, a recorrente adquiriu passagens no site da segunda recorrida, pelo sistema autotransferência, ou seja,
cada trecho em questão constituía uma passagem em separado e independente com intervalo entre os voos de 02h15, para percorrer os seguintes trechos: Rio de Janeiro/RJ (GIG) – Campinas/SP (VCP) – Sinop/MT (OPS). Todavia, a companhia aérea alterou o primeiro trecho e houve uma redução no intervalo entre os voos de 01h15, implicando na perda do segundo voo e sendo necessário adquirir nova passagem.

5.

Em que pese a recorrente sustentar que não notificada, verifica-se que a companhia aérea enviou comunicação sobre a alteração do voo com 05 (cinco) dias de antecedência.

6.

A recorrente não comprovou ter efetuado reclamação administrativa de modo antecipado, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

7.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao dia, horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

8.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral e material.

9.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

10.

Desse modo, o recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

A recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025